Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743113-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CETELEM S.A. EMBARGADO: HELDER PAULO DE MESQUITA MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que a contradição decorre do fato de que, apesar de constar na decisão que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, logo em seguida existe a afirmação de que o agravante teria se limitado a defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes. Alega que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação por dois motivos, quais seja, a ocorrência e de preclusão consumativa e a ausência dos requisitos do art. 525 do Código de Processo Civil, bem como enfatiza ter demonstrado em seu recurso a presença dos requisitos previstos no art. 525 do Código de Processo Civil. Ressalta ter impugnado todos os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, “o que inclusive restou reconhecido pela própria decisão embargada, haja vista que quando do breve relato, resumiu de forma minuciosa as alegações do agravante acerca da nulidade da execução e da impossibilidade das astreintes”. Esclarece que, uma vez reconhecido pela decisão embargada que o ora embargante teria atacado os fundamentos da decisão agravada no que diz respeito às alegações de nulidade da execução por ausência de liquidação prévia e impossibilidade de incidência de astreintes, não se mostra possível o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Menciona que “ainda que se entendesse que o agravante devesse ‘comprovar a inexistência de preclusão’, ao invés de defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes, como decidido, ainda assim a r. decisão seria contraditória em si mesma, eis que, quando do relato dos fatos, também de forma detalhada, reconheceu que, em relação à preclusão, o Embargante defendeu sua inexistência, seja em razão da ausência de intimação para manifestação acerca dos cálculos do Agravado, bem como por se tratar de erro de cálculo”. Defende a ocorrência de omissão na decisão, ao argumento de que o excesso à execução não teria sido apreciado na decisão de ID 6224637 e que só teria sido alegado na interposição da impugnação. Sustenta que a impugnação teria sido a primeira oportunidade para contestar os cálculos apresentados pelo ora embargado, razão pela qual afirma não ser possível falar em preclusão consumativa. Alega que a conversão da obrigação em perdas e danos teria se baseado em cálculos contendo erros, razão pela qual diz não ser possível falar em preclusão. Requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja eliminada a contradição apontada e sanadas as omissões apontadas. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 20851715), oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O embargante sustenta a ocorrência de contradição da decisão embargada, ao argumento de que, apesar de constar que o embargante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, teria afirmado que o embargante se limitou a defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes. A decisão embargada tratou do tema nos seguintes termos: “Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “No que se refere à impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 63887590), não obstante as alegações do impugnante acerca da ausência dos requisitos para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e eventual excesso no cumprimento de sentença, operou-se a preclusão da decisão de Id. 62254637, uma vez que não foi interposto recurso pelas partes. Vale ressaltar que o valor devido encontra-se devidamente liquidado, conforme a multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme decisão de Id. 62254637. Portanto, considerando ainda a ausência dos requisitos do artigo 525 do CPC, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a decisão de Id. 62254637, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” A leitura do presente recurso indica que o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência dos requisitos necessários para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, excesso de execução e a impossibilidade de incidência de astreintes em exibição de documentos. Em relação as alegações de nulidade da execução e não incidência de astreintes em exibição de documentos, verifica-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar a inexistência de preclusão, o agravante se limitou a defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes.” Em que pesem as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de contradição. Conforme consta da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto às alegações de nulidade da execução e a não incidência de astreintes em exibição de documentos. Como a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau entendeu que tais questões estariam preclusas, caberia ao embargante defender e comprovar a inexistência de preclusão quanto as alegações de nulidade da execução e a não incidência de astreintes em exibição de documentos. Entretanto, ao invés de fazer isso, o embargante se limitou a defender a nulidade da execução e a impossibilidade de incidência de astreintes. É importante ressaltar que o relatório é um breve relato das alegações contidas no recurso, razão pela qual não há entender que o que está descrito no relatório tem conteúdo decisório. Ao contrário do que afirma o embargante, as alegações de preclusão existentes no recurso não dizem respeito à nulidade da execução e a não incidência de astreintes em exibição de documentos, mas apenas à alegação de excesso de execução. O embargante sustenta, ainda, a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que o excesso de execução foi alegado na primeira oportunidade que teve para se manifestar após a apresentação dos cálculos pelo agravado, razão pela qual defende a inocorrência de preclusão. A leitura dos embargos de declaração revela que, apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no julgado, ele está insatisfeito com os fundamentos adotados no julgado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil), razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Em outras palavras: “os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado” [1]. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 592